Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715173-47.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANO SANTOS FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA SANTOS FERREIRA DE SOUZA, FLAVIA SANTOS FERREIRA DE SOUZA APELADO: NÃO HÁ DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente acostou comprovante de renda da apelante FLAVIA SANTOS FERREIRA DE SOUZA em língua estrangeira (id. 23402538). Conforme exigência do art. 192, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, “em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa” e “o documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa (...) firmada por tradutor juramentado.”. De tal forma, concedo derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte recorrente proceda à juntada de comprovante de renda traduzido para a língua portuguesa, a fim da comprovação da condição de hipossuficiência e concessão do benefício da gratuidade de justiça requerido. Intime-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora